Tribunal: STF
Processo: HC 59987
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. O TRIBUNAL "A QUO" EXCLUIU A QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO DE OBSTACULO. COM ESTA SOLUÇÃO, O LAUDO PERICIAL, EMBORA
FEITO POR UM SÓ PERITO, NÃO REPERCUTE NO "QUANTUM" DA PENA CORPORAL
IMPOSTA AO PACIENTE.
2. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.